Tribunal: STF
Processo: RE 177072
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: Servidores da Universidade de São Paulo: limite
remuneratório estabelecido pelos Decretos 28.218 e 28.359, de 1988,
de conformidade com o disposto no art. 8º da LC est. 535, de
29.2.88: inocorrência de ofensa à garantia constitucional do direito
adquirido - que não impede a aplicação imediata de norma
modificadora do regime jurídico do servidor público -, nem ao
princípio da isonomia, que não serve de fundamento para concessão
por decisão judicial de aumento de vencimentos de servidores
públicos (Súmula 339).